Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021675-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISON MONTAGNER - CPF: 031.946.541-10 (ADVOGADO), VICTOR VINICIOS SOUZA NEVES RIBEIRO - CPF: 070.290.941-66 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 458.557.571-53 (VÍTIMA), JOSAFA FEITOSA DA SILVA - CPF: 003.050.362-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ - CPF: 058.508.071-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR SIMOES ALEM - CPF: 305.738.901-53 (VÍTIMA), TIAGO DA COSTA FEITOSA - CPF: 085.605.093-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON MONTAGNER - CPF: 031.946.541-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA BRANCA) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–

ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE PROTEÇÃO INADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA –

MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O fato do delito de roubo ter sido praticado com empego de arma branca, não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no HC 651.286/SC).

O juízo valorativo sobre a gravidade do crime e/ou periculosidade do paciente, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares do tipo penal
, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312”
(STJ, HC no 175.493/SP).

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada equivocadamente e sem fundamento para garantia da ordem pública, porquanto demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela e falta de amparo legal, uma vez, que a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente não extrapolou os limites do tipo penal supostamente infringido, além de ser portador de predicados pessoais favoráveis, exigindo-se, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282 § 6o, c/c art. 319, do CPP, com o objetivo apenas de evitar a reiteração de crimes.”
(TJMT, N.U 1008520-22.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, I, do Código de Processo Penal em benefício de
Victor Vinicios Souza Neves Ribeiro
, qualificado, que nos autos no. 1002609-81.2021.8.11.0078, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 11154161)

Aduz, que o paciente encontra-se presa desde o dia 05 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Narra o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

Argumenta que a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ademais, a expressa previsão legal do art. 282, §5o, do CPP, impõe que a prisão preventiva será revogada ou substituída quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Sustenta que o douto magistrado
a quo
, desconsiderou que o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e emprego lícito.

Suscita ainda, o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação dispostas no art. 319 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id. 112266482), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 112516991).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 113244019)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AHENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Victor Vinicios Souza Neves Ribeiro,
a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Inicialmente, com relação
à aplicação das medidas previstas na Recomendação no 62 do CNJ, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a paciente não comprovou qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença.

À luz do noticiado, para a adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 05 de outubro de 2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: (Id.111541467)

“Trata-se de procedimento distribuído em razão da comunicação da prisão em flagrante de TIAGO DA COSTA FEITOSA, JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO, ocorrida na data de 04 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, e de representação pela prisão preventiva do suspeito ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ, o qual se encontra atualmente foragido.

É o relatório. Decido
.

Colhe-se do auto de prisão que os suspeitos foram detidos em estado de flagrância, fazendo-se presumir serem eles os autores da infração, nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e os conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados Josafa, Tiago e Victor Vinicius e a decretação da prisão preventiva do suspeito Alexandre Quirino, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de entrega) e, apesar dos envolvidos estarem com os rostos cobertos no momento do assalto, os indícios suficientes de autoria são revelados pelos provas orais colhidos na fase extrajudicial, sobretudo as declarações prestadas em seus interrogatórios policiais dos autuados Victor Vinicius Souza Neves Ribeiro e Tiago da Costa Feitosa (ID’s. 67169757 e 67169754).

O suposto envolvido Victor Vinicius afirmou que: “(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica na Avenida do Pintado esquina com Rua dos Girassóis; Que não sabe o nome de quem idealizou o assalto; Que saíram em um carro pertencente a Josafá Gol Branco, que foram até o local do fato Conveniência do Galderio, onde o interrogando chegou portando uma faca cabo branco, e anunciaram o assalto; Que o interrogando entrou pela lateral e pela porta da frente entraram o Alexandre Quirino da Cruz vulgo (GTA) juntamente com outro homem que o interrogando não sabe o nome nem o vulgo; Que enquanto Josafá ficou aguardando dentro do Gol do outro lado da pista; Que o interrogando não sabe qual valor subtraído sabe se apenas que restou de sua parte R$ 150,00 reais; Que após cometerem o roubo foram para o Bailão ZBM (Haus Beer); Que gastaram todo valor que não sabe quem ficou com celular da vítima e chave do veículo Corola”.

Do mesmo modo, foram as declarações do suposto envolvido Tiago Feitosa, observa-se: “(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica que todos os integrantes do grupo tiveram a responsabilidade no planejamento do roubo; Que saíram do local conhecido como Clube Pantaneiro até a Conveniência do Galderio que sabiam que o referido estabelecimento ficava aberto até mais tarde; Que o interrogando e Victor Vinícius Souza Neves Ribeiro entraram pela porta lateral da conveniência enquanto o Alexandre Quirino vulgo (GTA) entrou pela porta da frente junto com outro suspeito que o interrogando não sabe o nome; Que o interrogando pegou o dinheiro da gaveta e saiu em direção ao veículo Gol onde estava Josafá aguardando o restante do bando; Que não sabe ao certo a quantidade roubado em torno de R$ 800,00 reais que sobrou da divisão de valor de R$ 250 reais os quais ele gastou grande quantidade do valor no Bailão e Cinzeiro e pagou contas de água e Luz; Que não sabe o nome do suspeito que ficou com o celular e chave do veículo Corola, pois após pegar o dinheiro saiu em direção ao veículo Gol de Josafá”, o que se evidencia a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis,
verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública
, revelada pela
gravidade concreta da conduta, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima eram 04 (quatro) envolvidos, além disso utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas e lograr êxito na empreitada criminosa, o que revela a periculosidade real
.

Especificamente no tocante ao suspeito Josafa Feitosa da Silva, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU, consta executivo de pena no 0103149-34.2007.8.22.0501 na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO, oriundo das condenações nos autos de no 273-28.2016.8.22.0002, 99350-12.2009.8.22.0501, 58785-06.2009.8.22.0501 e 51718-58.2007.8.22.0501, pela prática dos delitos de roubo e furto, o que evidencia a reiteração delitiva.

Ademais, o representado Alexandre Quirino da Cruz completou seus 18 (dezoito) anos, recentemente, em 23/07/2021, no entanto, estava internado cumprindo medida socioeducativa, em razão do ato infracional análogo ao homicídio nos autos de no 1000877-02.2020.8.11.0078, revelando-se, assim, sua periculosidade real. Em reforço, atualmente, encontra-se foragido, estando em local incerto e não sabido, o que justifica também a decretação da prisão preventiva com fulcro na garantia da aplicação da lei penal.

Quanto aos bons predicados pessoais de Tiago e Victor, não são suficientes por si só a ensejar a revogação da medida extrema, razão pela qual incabível a aplicação de medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Assim, revelada a reiteração delitiva do Josafa Feitosa da Silva e Alexandre Quirino da Cruz e a gravidade concreta do crime de todos, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos indiciados, mormente porque também preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

POSTO ISSO,
converto a prisão em flagrante dos autuados
TIAGO DA COSTA FEITOSA, JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO

em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ao mesmo tempo, DECRETO a prisão preventiva de ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ
,
com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.”

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, o qual foi
“revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima
eram 04 (quatro) envolvidos
, além disso
utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas
e lograr êxito na empreitada criminosa, o que revela a periculosidade real”
.

Todavia, as circunstâncias da tentativa de roubo ter sido praticada com empego de arma branca não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no HC 651.286/SC - Relator: Min.

João Otávio de Noronha, 13.5.2021).

Outrossim, o juízo valorativo sobre a gravidade do crime e/ou periculosidade do paciente, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares do tipo penal,
“não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312”
(STJ, HC no 175.493/SP - Relator: Min. Gilson Dipp - 5.3.2012).

Em situações semelhantes, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [...] - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - ORDEM CONCEDIDA. A prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade ao paciente colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal, configura constrangimento ilegal.”
(HC 101432/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 31.8.2015)

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO PREVENTIVA - [...] se a decisão na qual foi decretada a medida segregatícia não apresenta elementos concretos demonstrativos da possibilidade do indivíduo causar qualquer transtorno à ordem pública, à conveniente instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica, deve-se afastar a imposição do cárcere, em razão da ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, configurando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por ausência de fundamentação idônea.”
(HC N.U 1000504-16.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2017)

No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br, siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus).

Nesse contexto, impõe-se desconstituir a segregação preventiva do paciente, por ausência de fundamentação, somente em relação ao paciente, ante a primariedade.

Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao se considerar que o paciente responde a ação penal por tráfico de drogas (PJe 0003606-06.2018.8.11.0040/Comarca de Sorriso/MT), a caracterizar reiteração delitiva.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada equivocadamente e sem fundamento para garantia da ordem pública, porquanto demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela e falta de amparo legal, uma vez, que a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente não extrapolou os limites do tipo penal supostamente infringido, além de ser portador de predicados pessoais favoráveis, exigindo-se, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282 § 6o, c/c art. 319, do CPP, com o objetivo apenas de evitar a reiteração de crimes.”
(N.U 1008520-22.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda 17.9.2018 - grifado)

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão pelas medidas cautelares de:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) proibições de:

a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal;

b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

3) recolhimento domiciliar no período noturno;

4) submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes;

5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório, visto que a prisão provisória possui a característica
rebus sic stantibus
, logo, se necessária, poderá ser decretada mais de uma vez e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal.

Por conseguinte, em divergência com o parecer Ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Victor Vinicius Souza Neves Ribeiro
, mediante cumprimento das medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022